Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734415-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KELSON CAIXETA RECORRIDA: VANESSA BARBOSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROBÔ DE INVESTIMENTOS. INVESTIMATIC PRO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RÉUS COM INTENSA E EXTENSA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA UTILIZAÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROMESSA DE LUCROS. AUSÊNCIA DA DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DE RISCOS. CONTRATO VERBAL. 1. É incongruente a concessão do benefício da gratuidade judiciária quando há indícios de apropriação de valores expressivos. 2. As razões pela condenação das partes estão devidamente expostas no ato recorrido, inexistindo obrigação do Julgador em refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2.1 Cabe somente ao órgão revisor verificar se a condenação será mantida ou não nos moldes do comando sentencial. 3. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 3.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias. 4. Cabe analisar a responsabilidade dos réus pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detinham toda expertise do negócio e operavam com fundos disponibilizados pela parte autora. 5. Nos termos do artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento sofrido pelo consumidor. 6. Para a responsabilização civil de pessoa natural ou jurídica, é necessário demonstrar a participação efetiva no resultado. 7. A responsabilidade pelo insucesso das transações pode ser atribuída aos réus, uma vez que prometeram lucro, mas não entregaram o resultado, nem comprovaram que cientificaram a autora de todos os riscos deste tipo de investimento. 8. Recurso conhecidos. Recurso da ré Vanessa Barbosa Martins provido. Recurso dos demais réus, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, pleiteando o retorno dos autos à origem, argumentando que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa, pois impediu a expedição de carta rogatória à corretora internacional, para que seja constatada a existência e disponibilidade dos valores investidos pela recorrida e que são objeto da ação de origem, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa e a cobrança indevida; c) artigo 17 do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva, pois não é sócio da pessoa jurídica Investmatic Apoio Administrativo Ltda.; não possui qualquer contrato de investimento firmado entre a autora e o recorrente; e não causou qualquer prejuízo financeiro à recorrida e nem recebeu lucro em decorrência do investimento por ela feito no negócio criado e desenvolvido unicamente pela pessoa jurídica; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando que o acórdão impugnado admitiu a tese dos réus de que os valores pleiteados pela autora nesta ação podem estar disponíveis em conta pessoal na corretora internacional FXPRO, razão pela qual a condenação do recorrente ao pagamento de um valor que, conforme prova documental atesta que está à disposição pessoal da recorrida, implica em enriquecimento sem causa; e) artigo 265 do Código Civil, argumentando que não praticou qualquer conduta ilícita que possa lhe atribuir responsabilidade a ressarcir a recorrida por suposto desvio financeiro praticado exclusivamente pelos outros réus. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único e inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 369 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à suposta ofensa aos artigos 17 do CPC, 265 e 884, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso de entendimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ademais, “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025